Tribunal: TJMT
Processo: 1042486-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042486-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), WALDENIR VIEIRA ROZALES - CPF: 927.726.921-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA PEREIRA ROZALES - CPF: 930.369.651-49 (AGRAVANTE), VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.478.571-72 (AGRAVADO), RUTH LANDER DA SILVA - CPF: 528.340.001-82 (AGRAVADO), WANYA LANDER SILVA - CPF: 911.634.631-91 (AGRAVADO), WANY LANDER SILVA - CPF: 637.266.021-00 (AGRAVADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. multa e honorários do art. 523, § 1º, do cpc. alegação de excesso de execução. ausência de pagamento voluntário da parte incontroversa. mora configurada. penalidades devidas. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, aplicou a multa e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Os agravantes buscam o afastamento das penalidades, sob o argumento de que a cobrança de valor superior ao devido pelos exequentes tornou a obrigação ilíquida e controversa, afastando a configuração da mora.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, desacompanhada do pagamento voluntário da parte incontroversa do débito no prazo legal, tem o condão de afastar a mora do devedor e, consequentemente, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. razões de decidir

3. A obrigação principal, fixada em sentença transitada em julgado, ostenta caráter líquido, certo e exigível. A controvérsia instaurada pelos credores sobre os encargos acessórios não afeta a liquidez do montante principal, que permaneceu incontroverso.

4. Diante da alegação de excesso, cabia aos devedores, nos termos do art. 523, § 2º, do CPC, realizar o pagamento da parte que entendiam devida no prazo de 15 dias, o que não ocorreu. A inércia completa quanto ao pagamento voluntário é o fato gerador das sanções processuais.

5. A mera apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sem o depósito do valor incontroverso, não suspende a exigibilidade da obrigação nem impede a caracterização da mora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as penalidades do art. 523 do CPC somente são afastadas com o depósito voluntário e incondicional da quantia devida.

6. A interposição de embargos de declaração pelos credores, ainda que julgados com efeitos infringentes, não retroage para afastar a mora já constituída, uma vez que o prazo para pagamento voluntário teve início com a intimação para o cumprimento da sentença e não foi suspenso.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de controvérsia sobre encargos acessórios em cumprimento de sentença não retira a liquidez e a exigibilidade da obrigação principal fixada em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A ausência de pagamento voluntário da parte incontroversa do débito no prazo legal configura a mora do devedor, tornando devida a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC. 3. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, por si só, não é suficiente para afastar a mora do devedor, sendo imprescindível o depósito da quantia incontroversa para elidir a aplicação das penalidades legais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 81, 141, 492 e 523 (§§ 1º e 2º).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 517. STJ, AREsp n. 2.893.931/SP, j. 22/09/2025. STJ, AREsp n. 2.790.349/AL, j. 25/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALDENIR VIEIRA ROZALES e CLÁUDIA REGINA PEREIRA ROZALES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Processo nº 1009898-87.2021.8.11.0006), ajuizado por VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA, RUTH LANDER DA SILVA, WANY LANDER SILVA e WANYA LANDER SILVA, ora agravados, contra as agravantes, em sede de embargos de declaração, modificou decisão anterior e determinou a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º do Código de Processo Civil, além de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que inicialmente havia sido parcialmente acolhida (cf. Id. nº 213470921 dos autos de origem).

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada aplicou penalidade de mora processual em contexto no qual juridicamente não havia possibilidade de configuração da inércia do devedor, seja pela iliquidez do débito, seja pela controvérsia instaurada judicialmente acerca do valor exigido, seja pela pendência de embargos de declaração que impediam a determinação de pagamento imediato.

Sustentam que o título executivo, embora expresso quanto ao dever de pagar cláusula penal no valor de R$ 660.000,00, não determinou juros, correção monetária com incidência anterior ao trânsito em julgado, nem delimitou os parâmetros de atualização, o que contraria os limites objetivos fixados pelos arts. 141 e 492 do CPC e a proteção constitucional da coisa julgada.

Argumentam que ao instaurar o cumprimento de sentença, o exequente apresentou valor manifestamente superior ao constante no título, ensejando a legítima impugnação por excesso de execução, que foi inicialmente acolhida pelo juízo, fixando o valor devido em R$ 660.000,00.

Afirmam que a ausência de liquidez do valor pretendido pelos exequentes impediu a fluência do prazo de quinze dias do art. 523 do CPC, justamente porque não havia obrigação certa e atual cujo adimplemento pudesse ser exigido.

Destacam que, ao manejar embargos de declaração, a parte credora inaugurou nova discussão acerca da extensão do valor devido, dos critérios de atualização, da incidência ou não de juros e da própria configuração da mora, tornando o valor definitivamente controvertido.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC, reconhecendo que inexistiu mora processual em razão da iliquidez do débito (cf. Id. nº 331650893).

A decisão contida no Id. nº 334335878 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 337886897).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WALDENIR VIEIRA ROZALES e CLÁUDIA REGINA PEREIRA ROZALES contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou entendimento anterior para rejeitar a impugnação apresentada pelos executados e determinar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Cuida-se de embargos de declaração opostos por VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA, RUTH LANDER DA SILVA, WANY LANDER SILVA e WANYA LANDER SILVA ao id 204074856.

Alega a parte Embargante que a decisão de id 203735863 apresentou omissão e contradição ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC, bem como os honorários advocatícios, também fixados em 10%. Ainda sustenta que a decisão foi extra petita, assim como se encontra em contradição com o ordenamento jurídico ao não reconhecer a aplicação de juros moratórios e correção monetária.

Certificada a tempestividade ao id 204115030.

Contrarrazões ao id 205294619, postulando pela rejeição dos embargos.

Na sequência sobreveio manifestação da parte executada, em que postula pela suspensão do prazo para pagamento (id 206246943), contra o qual a parte exequente se opôs ao id 206382087, pugnando pelo bloqueio via Sisbajud.

Por fim, juntaram-se aos autos manifestação do executado acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé (id 206636777), além de novo pedido dos credores para a realização de bloqueio via Sisbajud do valor considerado incontroverso (id 212895312).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Segundo o Art. 1.022 do Código de Processo Civil:

(...)

Comentando o dispositivo legal, esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão.” (NOVO CPC COMENTADO. Editora JUSPODIVM: 2016. Página 1.714).

Conforme se nota, a modificação da decisão pode resultar do aludido instrumento processual apenas e tão somente acaso o suprimento de qualquer dos vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) resulte em nova convicção acerca dos fatos ou motivos que fundamentaram a convicção do Magistrado já expressa nos autos. Mas não se deve admitir a modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do contexto fático-probatório dos autos.

Atento a isso, de proêmio, observo que a decisão foi omissa ao não se pronunciar acerca do pedido de aplicação da multa de 10% prevista pelo artigo 523 do CPC, além de honorários advocatícios, o que deveras comporta deferimento ante a inexistência de pagamento voluntário.

Neste caminho é o entendimento da jurisprudência do TJMT e do STJ:

(...)

Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Recurso desprovido. Decisão mantida . Agravo interno prejudicado.

(...)

Por outro lado, não verifico a existência de julgamento extra petita, porquanto a decisão pautou-se a analisar o caso em estrita consonância com os pedidos formulados pelas partes, especialmente no que diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença, em que o devedor a fundamentou inicialmente pela exclusão dos juros moratórios e correção monetária do cálculo.

Destarte, não reconheço a ocorrência de julgamento extra petita.

Por fim, em consonância com os aclaratórios, reconheço a existência de erro material quanto à incidência automática da correção monetária e juros moratórios, vez que tal se trata de mera recomposição do valor da moeda.

Ademais, cabe ressaltar ainda que a correção monetária, assim como os juros de mora, trata-se de consectários legais, cuja incidência independe de decisão judicial ou autorização contratual prévia.

A propósito:

(...)

É como decido!

Deste modo, nos termos do art. 1.022, do CPC, conheço dos embargos declaratórios a fim de sanar a omissão/contradição na decisão de id 203735863 nos termos acima expostos para o fim de reconhecer a legalidade da planilha de cálculo apresentada pela parte credora, especialmente no que diz respeito à inclusão da multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC, bem como os honorários advocatícios, também em 10% e ainda a aplicação de juros moratórios e correção monetária e, via de consequência, REJEITAR a impugnação ao cumprimento de sentença, o que fará parte integrante da decisão de id 203735863.

Ressalto que o restante da decisão deverá permanecer incólume.

Em tempo, atento aos demais pedidos pendentes de deliberação, MANTENHO o indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento de sentença pelos seus próprios fundamentos, tal como consta da decisão de id 203735863. Consigno que eventual irresignação deve ocorrer por meio do recurso cabível.

Tendo em vista o não acolhimento do pedido de suspensão do presente procedimento, defiro o requerimento para penhora quanto ao valor considerado incontroverso e contra o qual não cabe mais recurso (R$ 660.000,00), considerando a ordem de preferência quanto ao recebimento de crédito (valor em dinheiro), proceda-se a restrição de valores via sistema.

Destarte, EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do(a) executado(a) através do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha (limitado a 30 (trinta) dias) e na quantidade suficiente para quitar o valor atualizado da dívida.

JUNTE-SE aos autos cópia da operação.

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema SISBAJUD e que a quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma determinada pela CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser postulada pela parte credora.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que for de direito no prazo 05 (cinco) dias,

sob pena de arquivamento.

Mantenha-se o sigilo necessário, liberando-se a intimação/visualização da presente somente após finalizada as buscas via Sisbajud.

Por fim, INDEFIRO o pedido de condenação do executado por litigância de má-fé, eis que não evidenciada qualquer das condições previstas no artigo 80 do CPC. Registro que a mera divergência acerca de valor de mercado de bem indicado à penhora não configura má-fé. (...)”

Irresignados com o desfecho da demanda, os agravantes interpõem o presente agravo (cf. Id. nº 331650893).

Alegam, em síntese, a inaplicabilidade das referidas penalidades por ausência de mora, sustentando que a cobrança inicial de valor excessivo pelos credores tornou a obrigação ilíquida e controversa.

Defendem, ainda, que o prazo para pagamento voluntário somente poderia ter início após o julgamento definitivo dos embargos de declaração que rediscutiram o montante devido.

Já os agravados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da decisão, argumentando que a dívida principal era líquida e certa, e que a ausência de depósito do valor incontroverso caracterizou a mora.

Requerem, ademais, a condenação dos agravantes por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a existência de discussão acerca do valor total da execução, iniciada por um equívoco do próprio credor no cálculo dos encargos, teria o condão de afastar a mora do devedor e, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. A resposta, adianto, é negativa.

O art. 523, §1º do CPC é claro ao estabelecer que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. A norma não excepciona a hipótese de discussão sobre o valor devido, cabendo ao devedor, se entender que há excesso, efetuar o pagamento da parte incontroversa:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera impugnação ao cumprimento de sentença, sem o depósito do valor que o próprio devedor entende devido, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º do CPC:

“EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE TÍTULO INEGÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. BENEFÍCIO REVOGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL.

1. A decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça preserva seus efeitos até sua revogação expressa pelo Poder Judiciário.

2. " A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018).

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AREsp n. 2.893.931/SP, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IDEC. ART. 523, § 1º, do CPC. CABIMENTO. SENTENÇA JÁ LIQUIDADA. SÚMULA N. 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC são devidos no cumprimento de sentença, após o decurso do prazo legal para pagamento voluntário, independentemente de impugnação (Súmula n. 517 do STJ).

2. O entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 482 do STJ, que afasta a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523, § 1º, do CPC) nas sentenças genéricas proferidas em ações civis públicas, não se aplica ao caso, pois já superada a fase de liquidação, estando em curso o cumprimento individual de sentença com valor certo.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ – Terceira Turma – Relator Ministro Moura Ribeiro - AREsp n. 2.790.349/AL, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Verifica-se dos autos que a sentença exequenda, transitada em julgado, estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa e determinada, correspondente a R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) a título de cláusula penal. Este montante, portanto, sempre foi líquido e exigível, constituindo o núcleo incontroverso do débito.

A posterior apresentação de planilha com valor superior pelos exequentes, embora tenha legitimado a apresentação de impugnação por excesso de execução, não descaracterizou a certeza e a liquidez da obrigação principal.

Nesse cenário, a legislação processual civil oferece ao devedor um caminho claro a seguir.

Ao ser intimado para o pagamento, caso discorde do montante total exigido, caberia a ele, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da parte que entendia incontroversa, prosseguindo a discussão apenas sobre o excedente. Tal providência, contudo, não foi adotada pelos agravantes, que optaram por permanecer totalmente inertes quanto ao pagamento, limitando-se a impugnar o débito.

A conduta de não efetuar o pagamento voluntário de qualquer quantia no prazo legal é o fato gerador para a incidência das sanções processuais.

Logo, a simples alegação de excesso, desacompanhada do depósito da parte incontroversa, não suspende a fluência do prazo nem afasta a mora.

Conforme cabalmente demonstrado, a Corte Superior possui entendimento pacífico de que a multa e os honorários do art. 523 do CPC somente são excluídos se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão.

Ademais, a Súmula 517 daquela Corte Superior consolida que:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

A lógica aplica-se, de igual modo, à multa de 10%, pois ambas as penalidades decorrem do mesmo pressuposto fático, qual seja a ausência de adimplemento tempestivo da obrigação.

Assim, a tese de que a obrigação se tornou inexigível durante a pendência dos embargos de declaração opostos pelos credores também não prospera.

Os aclaratórios, em regra, não possuem efeito suspensivo, e seu julgamento, ainda que com a atribuição de efeitos infringentes para corrigir a decisão anterior, não tem o poder de retroagir para apagar a mora já constituída.

Portanto, a obrigação de pagar nasceu com o trânsito em julgado da sentença, e o prazo para seu cumprimento voluntário iniciou-se com a respectiva intimação, não sendo afetado pelas discussões incidentais que se seguiram.

Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé.

Embora a tese recursal se mostre contrária à jurisprudência dominante, o fato de o juízo de primeiro grau ter, inicialmente, acolhido em parte a impugnação confere um grau mínimo de plausibilidade à insurgência dos agravantes, o que afasta a caracterização de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026